Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-45.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012191-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FATIMA MEIRE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 176.048.851-87 (RECORRIDO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1012191-45.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):

FATIMA MEIRE DE ALMEIDA ANDRADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO SEM PEDIDO DA CONSUMIDORA – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que possui empréstimo consignado junto ao recorrente, firmando em 96 parcelas de R$ 139,63 (cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

Em resumo, não houve o desconto nos meses 08, 09 e 10 de 2020. Já no mês 11/2020 o valor retido foi de R$ 466,17 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos). Na ocasião a consumidora acreditou se tratar das 3 mensalidades em aberto com acréscimo de juros.

No entanto, nos meses seguintes o valor permaneceu em R$ 466,17 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos.

Ao buscar atendimento junto ao banco, foi informada de que seu empréstimo foi refinanciado, passando a ser 36 prestações de R$ 466,17 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos).

A recorrida alega que não realizou a operação e requer a cessação das cobranças, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O recorrente não conseguiu demonstrar a legalidade do refinanciamento. Em sua defesa defendeu a existência de relação jurídica, o que foi admitido desde a inicial.

O refinanciamento do contrato aumentou as parcelas e acresceu juros ao empréstimo consignado da consumidora, sem o seu consentimento.

Nos prints do sistema interno da recorrente é possível confirmar a narrativa da inicial.

Portanto, não remerece reforma a sentença que
a)
manteve a liminar que determinou a suspensão dos descontos de R$ 466,17,
b)
determinou a devolução de R$ 3.729,26 (três mil e setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), já na forma dobrada, e
c)
fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), não sendo necessária qualquer retificação.

Registro que, na fase de execução, deverá ser observado se a operação de refinanciamento, agora anulada, liberou algum saldo na conta da recorrida, o que, por óbvio, devera ser devolvido ao banco, sendo permitida a compensação dos créditos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021